Tribunal: TJSP
Processo: 1010376-86.2014.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Abono de Permanência
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Repercussão geral. REsp n.o 1.495.146/MG. Devolução dos autos à turma julgadora por determinação da Presidência da Seção, nos termos do art. 1.040, II do CPC. Necessidade de readequação do voto que manteve sentença que afastou a aplicação da Lei 11.960/09 e determinou a aplicação da tabela prática. Juros de mora e correção monetária. Observância do Tema n.o 810 do STF (RE 870.947) e do Tema n.o

Ementa:
Repercussão geral. REsp n.o 1.495.146/MG. Devolução dos autos à turma julgadora por determinação da Presidência da Seção, nos termos do art. 1.040, II do CPC. Necessidade de readequação do voto que manteve sentença que afastou a aplicação da Lei 11.960/09 e determinou a aplicação da tabela prática. Juros de mora e correção monetária. Observância do Tema n.o 810 do STF (RE 870.947) e do Tema n.o 905 do STJ (REsp n.os 1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146). Devolução dos autos para exame de admissibilidade.
Acórdão readequado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000369630
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010376-86.2014.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que são apelantes FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
ANTONIO CARLOS COSTACURTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Readequaram o
acórdão. V. U. Declara o 3o juiz.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 7126
Apelação Cível no: 1010376-86.2014.8.26.0309
Apelantes: Fazenda Pública do Estado de São Paulo e Juízo Ex Officio
Apelado: ANTONIO CARLOS COSTACURTA
Comarca: Jundiaí
Repercussão geral. REsp n.o 1.495.146/MG. Devolução dos
autos à turma julgadora por determinação da Presidência da
Seção, nos termos do art. 1.040, II do CPC. Necessidade de
readequação do voto que manteve sentença que afastou a
aplicação da Lei 11.960/09 e determinou a aplicação da tabela
prática. Juros de mora e correção monetária. Observância do
Tema n.o 810 do STF (RE 870.947) e do Tema n.o 905 do STJ
(REsp n.os 1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146). Devolução dos
autos para exame de admissibilidade.
Acórdão readequado.
Trata-se de devolução dos autos à Turma Julgadora, por
determinação da Presidência da Seção de Direito Público, em cumprimento aos termos
do art. 1.040, II, do CPC, e dos arts. 108, IV, e 109, caput do Regimento Interno deste
E. Tribunal.
No caso dos autos, trata-se de ação que busca a instituição do
abono de permanência e condenação da Fazenda à restituição dos valores pagos a título
de desconto de contribuição previdenciário desde a data em que adquirido o direito à
aposentadoria.
O acórdão manteve a sentença que determinou que a condenação
fosse atualizada por juros de mora de 0,5% ao mês, e aplicação da correção monetária
pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça, como modulação dos efeitos da declaração
de inconstitucionalidade.
Necessária a readequação do acórdão à luz das decisões
supervenientes que adotaram posição diversa daquela assentada na decisão.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, deve prevalecer o quanto decidido pelo E. STF no
Tema 810 (RE 870.947) e pelo E. STJ no Tema 905, sem modulação de efeitos
temporais para a aplicação dos temas.
A aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo não necessariamente reflete o índice de correção monetária que veio a ser
adotado pelo Tema 810 e pelo Tema 905, pois há três tabelas diferentes divulgadas, uma
baseada no INPC, outra baseada na Lei 11.960/09, mas modulada, e outra baseada no
IPCA-E, mas restrita à diretoria de execução de precatórios e cálculos1. As tabelas em si
não são vinculantes no sentido jurídico do termo, uma vez que devem apenas refletir os
índices oficialmente divulgados. Assim, os índices deverão ser fixados diretamente.
O Tema 810 do STF foi assim enunciado:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública,
é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação
dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao
1
https://www.tjsp.jus.br/PrimeiraInstancia/CalculosJudiciais/Comunicado?codigoComunicado=2528&pag
ina=1 - acessada dia 10.02.2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.
O Tema 905 do STJ foi assim enunciado:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
SUBMISSÃO
À
REGRA
PREVISTA
NO
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
02/STJ.
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F
DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI
11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À
FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É
RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
• TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de
correção monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção
monetária.
No
presente
julgamento,
o
estabelecimento de índices que devem ser aplicados a
título de correção monetária não implica pré-fixação (ou
fixação apriorística) de taxa de atualização monetária.
Do contrário, a decisão baseia-se em índices que,
atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no
período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento,
sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais
índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do
Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a
validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de
março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do
débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim,
mostra-se descabida a modulação em relação aos casos
em que não ocorreu expedição ou pagamento de
precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos
da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas
as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3.
Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em
geral.
As
condenações
judiciais
de
natureza
administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5%
ao mês; correção monetária de acordo com os índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do
CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros
de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a
cumulação com qualquer outro índice; (c) período
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança; correção monetária com base no IPCA-E [...]
Pelo exposto, por meu voto, determino a readequação do
acórdão para para determinar que a atualização do débito deverá ser feita pelo IPCA-E
no que toca à correção monetária, sem modulação temporal dos efeitos, e com juros de
mora de 0,5% ao mês a partir da sentença.
Devolvam-se os autos para a Presidência da Seção de Direito
Público para o exame de admissibilidade dos recursos interpostos, nos termos da
decisão.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19554
Apelação Cível no 1010376-86.2014.8.26.0309
Comarca: Jundiaí
Apelantes: Fazenda Pública do Estado de São Paulo e Juízo Ex Officio
Apelado: ANTONIO CARLOS COSTACURTA
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Acompanho o Eminente Relator, com a observação de que
se aplicam à espécie não propriamente juros de mora da ordem de 0,5% ao mês,
remuneração comumente associada à taxa da caderneta de poupança, mas da ordem de
0,5% ao mês, enquanto a meta da Taxa SELIC ao ano for superior a 8,5%, ou 70% da
meta da Taxa SELIC ao ano, mensalizada, vigente na data de início do período de
rendimento, nos demais casos, tudo nos termos da Lei Federal n.o 12.703/12.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
FERNAO BORBA FRANCO
10B17208
6
6
Declarações de
Votos
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
10BA50C5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1010376-86.2014.8.26.0309 e o código de confirmação da tabela acima.